Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721498-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava de capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (ids 59564146; 59564144 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de sua CNH e a apreensão do seu passaporte, salvo necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior. Alega, em suma, que se tratam de medidas extremas e desproporcionais, que violam direitos fundamentais do agravante, como o direito de ir e vir, ao trabalho (CF 5o, XV e XIII) e a dignidade da pessoa humana (CF 1o, III), sustentando que demonstrou boa-fé e interesse em quitar o débito, tendo apresentado inúmeras propostas de pagamento, inclusive em valor superior ao da dívida, em 24/10/23, conforme petição id 176200361, além de que o fato de o agravante ostentar um padrão de vida de classe média em redes sociais não é suficiente para justificar a aplicação de medidas tão gravosas, pois não há nos autos indício de que ele esteja ocultando patrimônio ou agindo de má-fé para frustrar o cumprimento da obrigação. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A matéria voltada à suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos devedores foi afetada, à sistemática dos repetitivos (ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 - Tema 1.137), determinando o Relator a suspensão dos feitos que dela tratem. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas, não se impedindo, portanto, a análise das medidas urgentes (CPC 314). A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão do passaporte e CNH do devedor, à primeira vista, constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. Logo, a referida suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim. Configurado o fumus boni juris, o perigo de dano consiste na possibilidade de a medida repercutir nos direitos fundamentais do agravante, que devem ser resguardados. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado e suspendo o presente recurso. Informe-se ao Juízo a quo. No mais, aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR